Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-90.2023.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003206-90.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HALISSON DO CARMO DA SILVA - CPF: 066.415.741-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO THAMIEL RODRIGUES DE AMORIM LEAO - CPF: 915.032.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MORALES SOARES - CPF: 962.194.750-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THYLMANN RAINER SILVA DE ABREU - CPF: 032.182.321-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA - ME - CNPJ: 08.876.164/0001-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE ESPECÍFICO
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 41 DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – PENA READEQUADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com entendimento jurisprudencial, a existência de mais de uma condenação configuradora da multirreincidência inviabiliza a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante (TJMT, Enunciado n. 41).

A aplicação da fração de 1/4 para a agravante da reincidência se mostra desproporcional e excessiva, especialmente porque o acusado admitiu a prática delitiva, colaborando com as investigações, o que não pode ser desconsiderado na fixação da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Halisson do Carmo da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1003206-90.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa postula a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes. Subsidiariamente, requer a redução do aumento incidente na segunda fase da dosimetria, sustentando que a fração aplicada é desproporcional e desmedida, notadamente porque o acusado confessou a prática delitiva (Id. 177841826).

Em contrarrazões, o Ministério Público destacou a inviabilidade da compensação entre as circunstâncias legais, haja vista se tratar de réu reincidente específico, bem como reforçou que o índice aplicado na segunda fase dosimétrica é proporcional e adequado, pugnando, assim, pelo desprovimento do pedido recursal (Id. 177841831).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 182597161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 16 de fevereiro de 2023, por volta das 00h50min, no “Hotel Holiday Inn”, localizado na avenida Miguel Sutil, n. 2.050, bairro Jardim das Américas, na cidade de Cuiabá/MT, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o acusado
Halisson do Carmo da Silva
subtraiu para si ou para outrem dois rádios comunicadores da marca Motorola, além da quantia de R$ 401,00 (quatrocentos e um reais), em espécie, objetos de propriedade do estabelecimento comercial.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurado, no dia do fato, munido com uma arma de fogo não apreendida, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial e anunciou o roubo. Na ocasião, o acusado abordou o recepcionista do hotel e subtraiu a quantia de R$ 401,00 (quatrocentos e um reais) em dinheiro que estava no caixa, além de 02 (dois) rádio comunicadores, empreendo fuga em seguida.

Após o assalto, o recepcionista acionou a polícia militar, de modo que uma guarnição foi até o hotel e teve acesso às imagens das câmeras de segurança, visualizando as características do assaltante. Em seguida, os agentes públicos saíram em diligências pelo bairro onde ocorreu o crime, quando avistaram um indivíduo com as mesmas características do suspeito. Na ocasião, ao perceber a presença dos militares, o acusado tentou empreender fuga, porém foi perseguido e preso em flagrante delito, momento em que confessou o crime e esclareceu que gastou parte do dinheiro subtraído para saldar dívidas contraídas em bocas de fumo.

Ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática delitiva e afirmou que utilizou uma
“arma de fogo legítima, sendo pistola .40”
para realizar o assalto (ID 110806373), cujo artefato não foi apreendido pelos policiais, bem como esclareceu que perdeu os rádios comunicadores no momento de sua fuga.

Apurou-se, por fim, que o denunciado é multirreincidente, possuindo condenações com trânsito em julgado, situação verificada no Executivo de Pena n. 0036313-21.2018.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Cuiabá-MT (doc. anexo). (...)
” (Id. 177841771).

Diante desses fatos, o acusado Halisson foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I). Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-lo por roubo simples (CP, art. 157,
caput
), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando
a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência
, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes (CP, art. 67).

Acerca do tema, trago à colação o enunciado orientativo n. 41, desta egrégia Corte, segundo o qual: “
A reincidência específica ou a multirreincidência
pode obstar a compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

Do exame atento da sentença recorrida, verifico que a magistrada singular reconheceu a confissão espontânea e, considerando que o apelante possui três condenações definitivas (PEP n. 0036313-21.2018.8.11.0042), todas referentes ao delito de roubo (reincidente específico), ressaltou a preponderância da reincidência e agravou a reprimenda em 1 ano de reclusão, o que corresponde a 1/4 da pena.

De fato, ao acusado multireincidente específico, mostra-se desarrazoada a compensação entre a confissão espontânea e a agravante, já que seria penalizado na mesma proporção do réu reincidente por força de uma única condenação anterior, de modo que se mostra descabida a pretendida compensação.

Por outro lado, conforme asseverado pela defesa do apelante, a aplicação da fração de 1/4 se mostra desproporcional e excessiva, especialmente porque o acusado admitiu a prática delitiva, colaborando com as investigações, o que não pode ser desconsiderado.

Dessa forma, na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da preponderância da reincidência, porém, aplico a fração de 1/6 para a agravante, conforme requerido pelo apelante, resultando na pena final de
4 anos e 8 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Mantenho o
regime inicial fechado
, haja vista o
quantum
de pena e a reincidência específica do acusado (CP, art. 33, § 2º).

Embora sejam aplicados
os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à multa imposta, mantenho a pena pecuniária em 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
por se tratar de recurso exclusivo da defesa (
non reformatio in pejus
).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir aa fração aplicada à reincidência, readequando a pena final imposta ao acusado
Halisson do Carmo da Silva
para
4 anos e 8 meses de reclusão
,
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023